Tribunal: STF
Processo: HC 83992
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CONVERTIDA EM DILIGÊNCIA.
1.      A
conversão em diligência de recurso de apelação, determinada pelo
relator, quando justificada, não constitui constrangimento ilegal,
principalmente quando vício algum contém a sentença
condenatória.
2.      HC indeferido.